Tribunal: STJ
Processo: 0150351-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 999825 - PI (2025/0150351-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: J M DE S (PRESO)
ADVOGADOS
: GLEUTON ARAÚJO PORTELA - CE011777
GEOVANI PORTELA RODRIGUES BEZERRA - PI008899
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. FEMINICÍDIO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS
VIL.
CONSTATADO. MOTIVAÇÃO
OPERANDI
PERICULUM LIBERTATIS
PER
. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO DEBATIDA NA
RELATIONEM
CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de
, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado
habeas corpus
de feminicídio por razões da condição do sexo feminino e motivo
fútil.
2. O agravante é acusado de matar sua ex-companheira por ciúmes,
utilizando arma de fogo, em contexto de violência doméstica e
familiar, conforme denúncia e inquérito policial.
3. O Magistrado de primeiro grau e o Tribunal estadual mantiveram
a prisão preventiva, fundamentando a decisão na gravidade concreta
da conduta e no alto grau de periculosidade do agente.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante
deve ser revogada ou substituída por medidas cautelares diversas,
considerando a alegada inidoneidade da fundamentação da sentença
de pronúncia.
III. Razões de decidir
5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, dada a
gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do agente.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a
gravidade dos fatos, evidenciada pelo
, justifica a
modus operandi
prisão preventiva, não sendo adequadas medidas cautelares diversas.
7. A apresentação espontânea do agente à autoridade policial não é
suficiente para a revogação da prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA49532403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 4ded0118-983d-41bc-a3d8-f9d8e1335ac2

8. O entendimento desta Corte é no sentido de que não há
constrangimento ilegal no uso da técnica da motivação per relationem
quando o Magistrado singular conclui que as circunstâncias
motivadoras da prisão preventiva persistem incólumes no ato da
prolação da sentença de pronúncia. Precedentes.
9. Sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, esta
Corte não pode conhecer da tese que sustenta que o teor do decreto
prisional do agravante teria sido copiado de outro processo criminal,
estranho ao caso concreto, uma vez que o Tribunal de origem não
emitiu juízo de valor quanto a esse tema.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não provido.
1. A gravidade concreta dos crimes e a
Tese de julgamento:
periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão
preventiva. 2. A apresentação espontânea do agente não é suficiente
para a revogação da prisão preventiva.
Código Penal, art. 121, §2o, incisos II
Dispositivos relevantes citados:
e VI, §2o-A, inc. I; Lei 11.340/2006, art. 5o, incisos I, II e III, art. 7o,
inc. I; CPP, art. 312, art. 319, art. 282, inciso II.
STJ, RHC n. 158.318/ES, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
29/3/2022
AgRg no HC 704.584/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB,
08/03/2022
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
;
6/3/2023
AgRg no RHC n. 194.562/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
.
09/09/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/08/2025
13/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49532403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 4ded0118-983d-41bc-a3d8-f9d8e1335ac2

AgRg no HABEAS CORPUS No 999825 - PI (2025/0150351-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: J M DE S (PRESO)
ADVOGADOS
: GLEUTON ARAÚJO PORTELA - CE011777
GEOVANI PORTELA RODRIGUES BEZERRA - PI008899
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
VIL.
MODUS OPERANDI
PERICULUM LIBERTATIS
CONSTATADO. MOTIVAÇÃO
. POSSIBILIDADE.
PER RELATIONEM
EXISTÊNCIA DE TESE NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de
, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado
habeas corpus
de feminicídio por razões da condição do sexo feminino e motivo
fútil.
2. O agravante é acusado de matar sua ex-companheira por ciúmes,
utilizando arma de fogo, em contexto de violência doméstica e
familiar, conforme denúncia e inquérito policial.
3. O Magistrado de primeiro grau e o Tribunal estadual mantiveram
a prisão preventiva, fundamentando a decisão na gravidade concreta
da conduta e no alto grau de periculosidade do agente.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA49176343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 26415556-54d5-432a-9349-c93a5c9571dd

4. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante
deve ser revogada ou substituída por medidas cautelares diversas,
considerando a alegada inidoneidade da fundamentação da sentença
de pronúncia.
III. Razões de decidir
5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, dada a
gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do agente.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a
gravidade dos fatos, evidenciada pelo
, justifica a
modus operandi
prisão preventiva, não sendo adequadas medidas cautelares diversas.
7. A apresentação espontânea do agente à autoridade policial não é
suficiente para a revogação da prisão preventiva.
8. O entendimento desta Corte é no sentido de que não há
constrangimento ilegal no uso da técnica da motivação per relationem
quando o Magistrado singular conclui que as circunstâncias
motivadoras da prisão preventiva persistem incólumes no ato da
prolação da sentença de pronúncia. Precedentes.
9. Sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, esta
Corte não pode conhecer da tese que sustenta que o teor do decreto
prisional do agravante teria sido copiado de outro processo criminal,
estranho ao caso concreto, uma vez que o Tribunal de origem não
emitiu juízo de valor quanto a esse tema.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não provido.
1. A gravidade concreta dos crimes e a
Tese de julgamento:
periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão
preventiva. 2. A apresentação espontânea do agente não é suficiente
para a revogação da prisão preventiva.
Código Penal, art. 121, §2o, incisos II
Dispositivos relevantes citados:
e VI, §2o-A, inc. I; Lei 11.340/2006, art. 5o, incisos I, II e III, art. 7o,
inc. I; CPP, art. 312, art. 319, art. 282, inciso II.
STJ, RHC n. 158.318/ES, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
29/3/2022
AgRg no HC 704.584/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB,
08/03/2022
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
;
6/3/2023
Documento eletrônico VDA49176343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 26415556-54d5-432a-9349-c93a5c9571dd

AgRg no RHC n. 194.562/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
.
09/09/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J M DE S contra
decisão de minha lavra, por intermédio da qual deneguei a ordem de habeas
(fls. 146-150).
corpus
Em suas razões, o agravante pede que tal
seja revisto, pois
decisum
entende que, diversamente do que foi ali consignado, é o caso de se revogar a
sua prisão preventiva e, subsidiariamente, substituí-la por cautelares diversas.
Argumenta, em suma, que a sentença de pronúncia repetiu a já
inespecífica
fundamentação
do
decreto
prisional,
sem
acrescentar
especificidades do caso concreto.
Sustenta que o seu decreto prisional é genérico, visto que o
Magistrado de primeiro grau utilizou o mesmo texto para fundamentar a
custódia cautelar de outra pessoa, em processo criminal diverso.
Com suporte nessas alegações, pugna pela reconsideração da decisão
agravada ou, caso assim não se entenda, pela apreciação do agravo regimental
pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com o provimento do
recurso e a concessão da ordem pleiteada.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de
desconstituir os fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, a qual
deve ser integralmente mantida,
(fls. 147-150 - grifamos):
in verbis

De início, para a melhor compreensão da controvérsia, reputo
relevante reproduzir trecho da denúncia ministerial (fls. 58-60;
grifamos):
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 28 de novembro
de 2023, por volta das 17h00min, na Rua Walter Cavalcante de
Amorim, Bairro Triângulo, na cidade de Paulistana-PI, o
denunciado, J M DE S
[S S DE S]
, matou a vítima
, sua ex-
companheira, por razões da condição do sexo feminino,
envolvendo violência doméstica e familiar, e por motivo
conforme se extrai dos termos de declarações de ID no
fútil,
50456957, 50456961 e Inquérito Policial de ID no 50456953.
Narram os fólios que em data e hora acima mencionadas, o
, chegando até a
acusado se dirigiu até a casa da vítima
residência em uma motocicleta, da marca Honda, modelo antigo,
falou com uma vizinha normalmente e, logo depois, adentrou a
casa da sua ex-companheira e lhe atingiu com disparos de
arma de fogo, evadindo-se do local logo após a prática do
delito.
Documento eletrônico VDA49176343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 26415556-54d5-432a-9349-c93a5c9571dd

Extrai-se dos depoimentos constantes no procedimento policial
(ID no 50456957 e 50456953, pág. 18), que o acusado
demonstrava ter ciúmes da vítima e a acusava
constantemente de estar traindo-o, sem que tivesse sequer
motivos, sendo essa a principal razão para a prática do
. Além disso, através das oitivas, é possível perceber
feminicídio
que o denunciado ameaçava constantemente a sua
(ID no 50456963,
companheira, dizendo que iria matá-la
50456957 e 50456953, pág. 18), tendo sido a vítima,
inclusive, alertada pela própria irmã do delatado.
Do relato, é perfeitamente possível verificar o animus
necandi do autor, considerando, sobretudo, os locais onde
, conforme consta nas
atingiu a vítima, na região do rosto
imagens carreadas ao inquérito policial de ID no 50456953, pág.
27-35, utilizando-se de arma de fogo para realizar o seu intento
criminoso. Ademais, antes mesmo do ocorrido, o acusado
ameaçou a vítima e falava para outras pessoas acerca da
(ID no 50456963).
sua vontade de tirar vida dela
No tocante às qualificadoras, nota-se que a primeira, de natureza
objetiva (REsp 1.707.113/MG), foi a do
, prevista
FEMINICÍDIO
no art. 121, §2o, inciso VI e §2o-A, inc. I, do Código Penal,
considerando que o delito fora praticado contra a mulher, por
razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência
doméstica e familiar.
Por outro lado, a qualificadora que também restou configurada,
de natureza subjetiva, foi a do
prevista no art.
MOTIVO FÚTIL,
121, §2o inciso II do CP, pois a razão para a prática do
delito foi o sentimento de ciúmes que o acusado
alimentava dentro de si, acusando a vítima de tê-lo traído,
além do fato de que a ofendida se separou dele e passou a
morar em outro local, restando infrutífera a tentativa de
reconciliação do casal.
[...]
Ex positis, estando demonstradas a autoria e materialidade
J M DE S
delitivas, é esta para denunciar
, como incurso nas
sanções do delito estatuído no art. 121, §2o, incisos II e VI
e §2o-A, inc. I do Código Penal c/c art. 5o, incisos I, II e III e
[...].
,
art. 7o, inc. I da Lei 11.340/2006
O
ao pronunciar o paciente,
Magistrado de primeiro grau,
preservou a prisão preventiva o paciente, reiterando que os elementos
ensejadores do decreto prisional remanescem hígidos, como se pode
observar (fls. 73-74; grifamos):
DA SITUAÇÃO PRISIONAL DO ACUSADO
No presente caso, a decretação da prisão do réu pautou-se
inicialmente na necessidade de assegurar a ordem pública
, ponderando-se:
[...] Primeiramente, o modus operandi extrapola a mera
descrição dos elementos próprios do tipo de roubo,
externalizando a gravidade concreta elevada da
conduta.
Isso porque o investigado, com total desprezo pelo sexo
feminino, em contexto de violência doméstica, atenta
contra a vida de sua ex-companheira, por não aceitar
o término do relacionamento, além de alimentar,
Documento eletrônico VDA49176343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 26415556-54d5-432a-9349-c93a5c9571dd

segundo as testemunhas, ciúmes e sentimento de
. Desse modo, é inviável a aplicação
posse sobre a vítima
de medidas cautelares diversas da prisão, pois a
gravidade concreta da conduta delituosa indica que a
ordem pública não estaria acautelada com a soltura
Logo, presentes o fumus comissi delicti
dos custodiados.
e o periculum libertatis, restou evidenciada a necessidade
concreta da custódia cautelar. E, a Recomendação no 62
/2020 do CNJ prevê a excepcionalidade da prisão
preventiva, se o crime for praticado mediante violência e
grave ameaça contra a vítima e se as medidas
.
cautelares diversas da custódia forem insuficientes
Tais fatos denotam a reprovabilidade concreta elevada
da conduta e a periculosidade concreta dos
custodiados, bem como o risco concreto de reiteração
- fundamento
delitiva, causando risco à ordem pública
idôneo para a manutenção da prisão cautelar dos
conduzidos, à luz do art. 312, CPP. [...]
Quanto à necessidade de garantia da ordem pública, é
consabido que a prisão cautelar não é o único meio disponível
para preservá-la.
A lei processual penal elenca diversas outras medidas que se
prestam ao mesmo fim, ainda que com eficiência mais reduzida.
(art. 319, CPP). Tais cautelares devem ser impostas segundo a
avaliação de sua necessidade, adequação e proporcionalidade.
Nesse contexto, tem vez a incidência do Princípio da Suficiência
das medidas cautelares, para o qual se deve aplicar entre as
medidas adequadas aquela que importar em menor restrição da
liberdade individual.
No caso dos autos, a instrução processual indicou que se
mantém presentes os elementos que deram suporte à
, além de serem
decretação da prisão preventiva do acusado
contemporâneas as razões que levaram a decidir pela
insuficiência da adoção de medidas cautelares diversas da
prisão, pois decorrentes da gravidade concreta dos fatos
imputados, inexistindo novo dado que conduza à
.
conclusão diversa
O
, corroborando as razões do Magistrado
Tribunal estadual
singular, registrou que o paciente deve permanecer segregado
preventivamente em razão especial reprovabilidade da conduta
investigada,
consubstanciada
no
ignóbil
modus
operandi
empregado na empreitada delitiva e reveladora do potencial alto
.
grau de periculosidade do agente
Tais circunstâncias justificam a
prisão processual do investigado, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem
pública.
Nesse sentido:
A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente
fundamentada e com base em dados concretos quando
evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a
necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e
seguintes do Código de Processo Penal. Na hipótese, a custódia
cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem
pública, dada a gravidade concreta dos crimes, a
Documento eletrônico VDA49176343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 26415556-54d5-432a-9349-c93a5c9571dd

(RHC n.
.
periculosidade do agente e o modus operandi
158.318/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
; grifamos).
29/3/2022
4/4/2022
A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que,
a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a
Por idênticos argumentos, a adoção de
constrição cautelar.
medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante
da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (art. 282,
(AgRg no HC 704.584/RS, Rel.

II, do Código de Processo Penal)
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
; grifamos).
08/03/2022
16/03/2022
Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade
da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação
de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso
II, do Código de Processo Penal.
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por
si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso
estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar,
como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no
13/05/2024
15/05/2024
HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.
13/11/2023
17/11/2023
Por fim, consigno que a apresentação espontânea do agente à
autoridade policial não é, por si só, razão bastante para a revogação
do cárcere provisório. Precedentes. (AgRg no HC n. 782.442/PB,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
06/03/2023
09/03/2023

Conforme ressaltado na decisão monocrática supratranscrita, as
instâncias ordinárias se valeram de fundamentação legítima para decretar e
preservar a custódia cautelar do agravante, pois restou salientada a gravidade
consubstanciada no
empregado na
concreta da conduta
modus operandi vil
empreitada criminosa e reveladora do potencial alto grau de periculosidade
do pronunciado.
No que tange à alegada inidoneidade da fundamentação da sentença
de pronúncia para preservar a custódia cautelar, pontuo que,

[...] ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o
Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto de prisão
preventiva. Esse manejo da técnica de motivação per relationem supre
devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da
custódia cautelar por ocasião da prolação da decisão de pronúncia,
mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de
prisão preventiva permanecem incólumes (AgRg no HC n. 655.188
/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
e RHC 57.344/CE, Rel. Ministro
10/8/2021
16/8/2021
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
6/9/2016
), não havendo falar em constrangimento ilegal.
15/9/2016
(AgRg no
RHC n. 194.562/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
09/09/2024
12/09/2024
Documento eletrônico VDA49176343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 26415556-54d5-432a-9349-c93a5c9571dd

Por fim, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância,
esta Corte não pode conhecer da tese que sustenta que o teor do decreto
prisional do agravante teria sido copiado de outro processo criminal estranho
ao caso concreto. Isso porque o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor
quanto a esse tema.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NÃO
CONHECIMENTO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE
AUTORIZA A CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. NULIDADE NA
PRODUÇÃO DA PROVA. NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...)
2. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que
não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida
supressão de instância, com explícita violação da competência
originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c,
.
da Constituição Federal)
(...) (AgRg no RHC n. 182.899/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; grifamos).
08/04/2024
11/04/2024

Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental no
e, nessa extensão, nego-lhe provimento.
habeas corpus
É o voto.
Documento eletrônico VDA49176343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 26415556-54d5-432a-9349-c93a5c9571dd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 999.825 / PI
Número Registro: 2025/0150351-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07508393920258180000 08070913420238180032 7508393920258180000 8070913420238180032
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GLEUTON ARAUJO PORTELA
ADVOGADOS : GLEUTON ARAÚJO PORTELA - CE011777
GEOVANI PORTELA RODRIGUES BEZERRA - PI008899
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: J M DE S (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J M DE S (PRESO)
ADVOGADOS : GLEUTON ARAÚJO PORTELA - CE011777
GEOVANI PORTELA RODRIGUES BEZERRA - PI008899
Documento eletrônico VDA49501042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:57
Código de Controle do Documento: e889ad97-aa7c-4106-a62b-dda3082f4eff

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:57
Código de Controle do Documento: e889ad97-aa7c-4106-a62b-dda3082f4eff